Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-88.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011315-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO ALVES MOURA - CPF: 062.111.439-15 (AGRAVADO), MIGUEL BENI - CPF: 353.916.939-34 (AGRAVADO), DERVAL FERREIRA SENA - CPF: 912.364.608-04 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº
13.105/15
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

“Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1003630.85.2016.8.11.0040, ajuizada em face de JOÃO ALVES MOURA e outros, indeferiu o pedido de busca de endereço da parte agravada através dos sistemas judiciais.

Em suas razões, o banco recorrente aduz que o indeferimento do seu pedido de consulta ao INFOJUD mostra-se equivocado, pois os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração com as partes.

Pontua que em diligências administrativas, não logrou êxito em encontrar juntos aos bancos de dados que tem acesso endereços diversos daqueles que já fornecidos ao juízo, para a citação do demandado e para que o feito tenha prosseguimento.

Menciona que a autoridade judiciária é a única com acesso aos sistemas requisitados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL) até mesmo ao respeito às leis quanto à proteção de dados das partes, e possui maior facilidade de oficiar as empresas, concessionárias e órgãos públicos, além de consequentemente gerar a economia processual e celeridade.

Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada e no mérito pleiteia sua reforma para que seja determinada pesquisa eletrônica de endereço nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL), a fim de verificar a existência de endereços diversos dos já tentados para a citação dos réus.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 213329658.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram ao Id. 214822912.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de cobrança em face da agravada, visando recuperar a quantia que lhe é devida.

Houve a tentativa de citação da parte requerida Miguel Beni, nos termos da certidão do Oficial de Justiça de Id. 135614576, na qual certificou que o requerido estaria residindo em outro município do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o agravante pleiteou a pesquisa de endereço via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

A Lei n. 13.105/15 em seu artigo 6º elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

No mesmo seguimento, o artigo 319, §1º, do CPC prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações relativas aos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do réu a possibilidade de pleitear ao magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

Assim, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que a agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte agravada no endereço fornecido no contrato, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º e 319, §1º, ambos do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas
via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
para o fim de localizar o endereço atualizado da parte adversa, de forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO RÉU - PESQUISA DO ENDEREÇO EM SISTEMAS CONVENIADOS - POSSIBILIDADE.
A lei processual, em seus artigos 256, § 3º, e 319, § 1º, permite à parte autora requerer ao juízo informações de que não disponha a respeito do endereço da parte ré. A consulta de informações em sistemas conveniados contribui para a celeridade e a economia processual, representando, ainda, cumprimento do dever de cooperação atribuído às partes e ao magistrado pelo art. 6º do diploma processual civil.
(TJMG - RAI: 10000212762686001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022).- grifo nosso”

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024